Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE PAGAMENTO. VALOR DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "(...) condenar o réu a pagar a parte autora o montante histórico de R$ 11.443,70 (Onze mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), com a incidência de atualização nos seguintes termos: a) Pelo IPCA-e desde quando devida cada uma das parcelas até novembro de 2021, além de juros da poupança; b) Pela Selic a partir de dezembro de 2021, observando-se a incidência somente sobre o montante corrigido pelo IPCA-e até novembro de 2021, e não sobre o valor relativo aos juros de mora de tal período.”.
3. Aduz que o atraso no pagamento ocorreu por culpa da recorrida, pois, atrasou no cumprimento do contrato, ensejando, assim, o tratamento da despesa por meio de procedimento de pagamento de despesa sem cobertura contratual, ou seja, por reconhecimento de dívida, de maior complexidade.
4. A recorrida em contrarrazões, afirma que o serviço foi prestado, o que não foi contestado pelo recorrente e o pagamento não foi realizado. Requer a manutenção da sentença.
5. Verifico, nos documentos juntados aos autos, que foi celebrado contrato entre as partes, ID 36553389, cujo objeto era a confecção de 250 livros – Neurossonografia Neonatal. O serviço foi prestado e a Nota Fiscal emitida, ID 36553391, no valor de R$ 11.443,70 (onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos). Sendo devidamente recebido, ID 36553395.
6. O recorrente em nenhum momento impugnou que o material foi entregue. Alega que a culpa no atraso do pagamento é da parte recorrida, pois, atrasou a entrega.
7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante de contratos nulos, os serviços prestados de boa-fé devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Súmula 83/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 257189/PE. Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Primeira Turma. Data do Julgamento: 09/04/2013. DJe 18/04/2013)" 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1229683, 07248226520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.